Tribunal: TJDFT
Processo: 0754858-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754858-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA ALVES DOS SANTOS GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a petição de id. 78336111, que informa acordo entre as partes, mas sem assinatura de todos os signatários. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Cumpre consignar que o presente processo pautado na 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 26/11 a 03/12/2025). Cumpra-se.